Tribunal: TJPA
Processo: 0808317-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808317-88.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SILVIO AFONSO DA SILVA MARTINS FILHO, ESTADO DO PARA, FUNDACAO CETAP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO POR TÍTULO DE APROVAÇÃO EM CERTAME ANTERIOR. EXIGÊNCIA FORMAL DE IDENTIFICAÇÃO COM CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do agravado ao recebimento de pontuação referente à aprovação em concurso público (0,25 ponto). O agravante sustenta que a ausência do número de CPF no documento apresentado impede a validação do título, conforme exigência do edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do número de CPF no documento que comprova a aprovação em concurso público justifica a não concessão da pontuação prevista no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, mas suas regras não podem contrariar princípios constitucionais, como os da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo de concursos públicos, salvo para analisar a legalidade dos atos praticados pela banca examinadora.
5. A exigência editalícia de constar o CPF no documento comprobatório de aprovação em concurso público tem por objetivo garantir autenticidade e igualdade entre candidatos, mas não pode ser aplicada de forma desarrazoada quando há outros elementos que comprovam a identidade do candidato.
6. No caso concreto, o documento apresentado pelo agravado, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, permite sua identificação e comprova sua aprovação no certame anterior, sendo excessivamente formalista negar a pontuação apenas pela ausência do CPF.
7. A manutenção da decisão recorrida resguarda a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, afastando exigência desproporcional que comprometeria o direito do candidato
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, mas suas exigências não podem ser aplicadas de forma excessivamente formalista em detrimento da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A ausência do CPF em documento comprobatório de aprovação em concurso público não impede a concessão da pontuação respectiva quando houver outros elementos que garantam a autenticidade da informação.
3. O Poder Judiciário pode intervir para afastar formalismos excessivos que comprometam direitos dos candidatos, desde que respeitada a legalidade do certame.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015 (Tema 485); STJ, AgInt no RMS 69.589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/03/2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808317-88.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: SILVIO AFONSO DA SILVA MARTINS FILHO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21872440) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21243308 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida, preservando o direito do Apelado ao recebimento da pontuação referente ao título de aprovação em concurso público (0,25 ponto), na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Requerente reitera a fundamentação do apelo, e aduz que INEXISTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, alegando que em sede de contrarrazões postas frente ao Recurso de Apelação anteriormente interposto, NÃO RESTOU COMPROVADO, uma vez que não foi apresentado o documento de comprovação de aprovação em concurso público conforme exigido pelo edital, que REQUERIA IDENTIFICAÇÃO COM O SEU NÚMERO DE CPF.

Afirma que, segundo o Princípio da Vinculação ao Edital e da Discricionariedade Administrativa, o edital é a lei do concurso, e tanto a Administração quanto os candidatos devem observar estritamente suas disposições.

Alega que, conforme o decidido no Tema nº 485, o STF entende pela incompetência do Poder Judiciário para substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, SALVO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. Acontece que no caso em questão não há presentes ilegalidades ou inconstitucionalidades nas exigências do edital, que foram devidamente observadas pela banca examinadora.

Quanto à legalidade das exigências do edital para o acolhimento das documentações necessárias, afirma que O edital do concurso público em questão estabeleceu, no item 16.7.3, uma série de requisitos para a validação dos documentos apresentados em prol de título de aprovação em concurso público:

16.7.3) Para os títulos referentes à alínea “D” do subitem 16.4 serão aceitas as seguintes documentações, todas elas devendo conter o cargo/emprego concorrido; o pré-requisito do cargo/emprego concorrido (escolaridade); identificação expressa do candidato (nome completo e número do CPF);

Essa exigência tem por objetivo garantir a autenticidade dos documentos e a igualdade de condições entre os candidatos, evitando fraudes e irregularidades.

Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID n. 22590287).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida, preservando o direito do Apelado ao recebimento da pontuação referente ao título de aprovação em concurso público (0,25 ponto), na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO POR TÍTULO DE APROVAÇÃO EM CERTAME ANTERIOR. EXIGÊNCIA FORMAL DE IDENTIFICAÇÃO COM CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21243308):
“(...)
DECIDO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.
A questão central a ser apreciada cinge-se à análise da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do autor em receber a pontuação referente ao título de aprovação em concurso público (0,25 pontos).
Indene de dúvidas que o edital alusivo ao certame vincula suas regras aos concorrentes, em observância ao princípio da vinculação ao edital. Também certo que em matéria de concurso é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas o podendo fazer quanto à legalidade do ato, notadamente quando os critérios fixados no edital, embora dentro do critério discricionário da Administração, deve observância aos critérios da legalidade e razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça perfilha do seguinte entendimento:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.
[...]
(STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

As regras do edital não podem, por excesso de formalismo, contrariar sua própria finalidade, infringindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como os da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa circunstância, o Judiciário tem a prerrogativa de intervir no controle do ato impugnado.
Analisando documento apresentado pelo impetrante/apelado para comprovar a aprovação em concurso público anterior (ID 49889157), nos termos do item 16.7.3 do edital de abertura do certame (ID 49889754), é possível avaliar a veracidade do seu teor, uma vez que se trata de cópia autenticada do Diário Oficial do Estado do Pará, onde consta a publicação da homologação do resultado final do concurso público realizado pelo Banpará, figurando o impetrante entre os candidatos aprovados para o cargo de técnico em informática.
Apesar do item 16.7.3, do Edital nº 01/SEPLAD/PA, de 02 de agosto de 2021, do Concurso Público C-210 exigir a identificação expressa do candidato com nome completo e CPF, é desarrazoado não atribuir os pontos cabíveis unicamente pela ausência do CPF no documento, considerando que por todos os outros meios de avaliação do documento é possível obter a pontuação.
Dessa forma, considerando que o impetrante apresentou documento devidamente validado pelo órgão de Imprensa Oficial do Estado do Pará, a não atribuição da respectiva pontuação por ausência do número de CPF representa um excesso de formalidade que deve ser afastado, conforme corretamente entendeu o Juízo a quo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito líquido e certo do agravado em receber a pontuação referente ao título de aprovação em concurso público (0,25 pontos), conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21243308, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025